Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL NOS AUTOS DE ORIGEM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. APLICAÇÃO DO ART. 21 DO CPC/73. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VALOR FIXADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Havendo sucumbência recíproca e proporcional nos autos de origem e com a sentença proferida na vigência do CPC de 1973, é possível a compensação dos honorários advocatícios em respeito a coisa julgada.

2. In casu, após a compensação das despesas processuais devidas pelo autor (30%) e pelos réus (70%), o agravado faz jus a apenas 40% dos honorários. Dessa forma, não há honorários sucumbenciais a serem pagos pelo agravado nos autos de origem, em razão da determinação no título judicial de compensação.

4. De acordo com as teses firmadas em sede de Repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS), o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença acarreta o arbitramento de honorários em benefício do executado, com base no art. 85, §§ 1o e 13, do CPC/2015.

5. É necessário o pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos dos agravados pelo êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, em proporção de 10% sobre o valor do excesso de execução declarado, ou seja, sobre o proveito econômico obtido.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.